Tribunal: TJMT
Processo: 0005276-90.2018.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005276-90.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 208.661.781-04 (EMBARGANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), PATRICIA OLIVEIRA COELHO - CPF: 617.268.341-15 (EMBARGADO), MARCIA MARIA NOGUEIRA - CPF: 329.284.401-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (EMBARGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSUFICÊNCIA DE PROVA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS, PROVAS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0005276-90.2018.8.11.0004 – Classe 198 – CNJ – Barra do Garça, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e, assim, manteve a r. sentença prolatada nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
(Número Único
0005276-90.2018.8.11.0004
- 1ª Vara Cível da Comarca de Barra da Garça), que julgou improcedente o pedido, mantendo por conseguinte a imobiliária Pontaleste LTDA na posse do imóvel e condenou ainda a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10%

sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id nº 137717659).

O embargante aduz que o v. acórdão
“omitiu-se em relação ao requerente ter a posse do bem móvel, haja visto que, detém a citada posse desde 27 de dezembro de 2010, e que a partir de então vem zelando, como, plantando arvores frutíferas, e cercas ao redor do terreno, e mantendo sempre o terreno limpo”
e aduz que “
ao chegar em seu bem, e de um dia para o outro, esbulharam e construíram o muro, ainda mais, usando os (materiais) que ali estavam e que juntou com tanto trabalho e sacrifício
” (cf. Id. nº 138666173 - págs. 2/3), insistindo em que o regular exercício possessório restou demonstrado, sobretudo pelo “
contrato de compra de venda, recibos de pagamento, fotos de suas benfeitorias como árvores

frutíferas e cercas (...), que por sinal, foram arrancadas na data do esbulho sofrido
” (cf. Id. nº 138666173 – pág. 3), e, assim, pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para que o vício apontado seja sanado e que lhe seja garantida a posse sobre o imóvel objeto do litígio.

Apenas a embargada Imobiliária Ponte Leste Ltda ofertou contrarrazões com combate aos fundamentos recursais e torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 140187156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica da apelante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Tanto assim o é que, ao fazer menção as supostas questões omissas que este eg. Tribunal não teria se pronunciado, a embargante se reporta ao conjunto probatório constante dos autos para alegar que o v. acórdão padece de omissão por não ter enfrentado ou analisado a questão à luz das provas constante dos autos, especialmente aquelas que foram trazidas aos autos pelo embargante/apelante.

Como se constata, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; o
embargante interpôs os declaratórios com o propósito único e exclusivo de rediscussão dos fatos, fundamentos e provas sob sua ótica, uma vez que o v. acórdão negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022